Tribunal: TJDFT
Processo: 0719488-04.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. NECESSIDADES PRESUMIDAS. DESEMPREGO E VÍNCULO EMPREGATÍCIO FORMAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
1. Com relação ao pedido de tutela de urgência feito pela parte autora, importa esclarecer que, por demandar análise anterior ao julgamento do recurso, não cabe seu requerimento por meio da peça recursal, mas por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída.
2. É cediço que os alimentos são prestações que objetivam atender às necessidades vitais e sociais básicas do necessitado, tais como, saúde, educação, alimentação, vestuário, habitação, lazer, dentre outras.
3. A respeito, dispõe o Código Civil Brasileiro, em seu art. 1.694, §1o, que “Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”.
4. Por conseguinte, a fixação dos alimentos deve ser governada pela apreensão das necessidades do beneficiário em cotejamento com a capacidade do obrigado, apurados dos elementos de provas apresentados, extraindo-se dessa equação um percentual proporcional e razoável a fomentar o adequado custeio do postulante, sem perder de vista o padrão social dos envolvidos.
5. Assim, sopesadas as necessidades da alimentanda e a capacidade contributiva do alimentante, tendo em vista o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, nota-se que o percentual fixado na sentença merece sofrer um ajuste, a fim de que seja determinado que, em caso de emprego formal, a pensão alimentícia não possa ser menor do que aquela estipulada para o caso de desemprego.
6. Deu-se provimento ao apelo.